Tribunal: TJSP
Processo: 0011553-31.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz da tese fixada no julgamento de mérito do RE no 602.584/DF, Tema no 359, STF, DJe 20.08.2020, segundo a qual "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor".

Omissão - Ocorrência - Ausência de manifestação sobre o fato de que "mesmo com a adequação do v. Acórdão à jurisprudência do C. STF (Tema no 359), como restou então determinado pelo v. acórdão embargado, a ação, ainda assim, é parcialmente procedente em face daqueles casos contidos na ressalva trazida pelo próprio Tema 359/STF, ou seja, naquelas hipóteses em que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento ANTERIOR ao da Emenda Constitucional (EC) 19/1998".
- A incidência do teto constitucional somente é devida quando a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/98, a concluir, em sentido contrário, que referido limite remuneratório, incidente sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão não se aplica para os óbitos ocorridos antes da edição da referida EC no 19/1998.
No caso em tela, há instituidores de pensão cujo falecimento se deu anteriormente à edição da EC no 19/98 - Assim é caso de parcial procedência do pedido, sendo devida nessas hipóteses, a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.
Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0011553-31.2013.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração - Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz da tese fixada no julgamento de mérito do RE no 602.584/DF, Tema no 359, STF, DJe 20.08.2020, segundo a qual "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no

Ementa:
Embargos de Declaração - Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz da tese fixada no julgamento de mérito do RE no 602.584/DF, Tema no 359, STF, DJe 20.08.2020, segundo a qual "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor".

Omissão - Ocorrência - Ausência de manifestação sobre o fato de que "mesmo com a adequação do v. Acórdão à jurisprudência do C. STF (Tema no 359), como restou então determinado pelo v. acórdão embargado, a ação, ainda assim, é parcialmente procedente em face daqueles casos contidos na ressalva trazida pelo próprio Tema 359/STF, ou seja, naquelas hipóteses em que a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento ANTERIOR ao da Emenda Constitucional (EC) 19/1998".
- A incidência do teto constitucional somente é devida quando a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/98, a concluir, em sentido contrário, que referido limite remuneratório, incidente sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão não se aplica para os óbitos ocorridos antes da edição da referida EC no 19/1998.
No caso em tela, há instituidores de pensão cujo falecimento se deu anteriormente à edição da EC no 19/98 - Assim é caso de parcial procedência do pedido, sendo devida nessas hipóteses, a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.
Embargos acolhidos.